Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000353-74.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), NUBIA DA SILVA ALVES - CPF: 059.244.471-62 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DA SILVA STATI - CPF: 053.139.111-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (IMPETRANTE), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (IMPETRANTE), DOUGLAS APARECIDO MORAES DOS SANTOS - CPF: 062.274.971-42 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
I. PRELIMINAR DE

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– INOCORRÊNCIA - MATÉRIAS QUE FORAM PREVIAMENTE SUBMETIDAS À ANÁLISE DO JUÍZO DE 1o GRAU - PRELIMINAR REJEITADA –
II. MÉRITO
:
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
– EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZAM O INGRESSO DOS POLICIAIS – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO PRECEDENTES DO STF E DO STJ –
DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO –
CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E, PRINCIPALMENTE, PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– IDENTIFICADOS PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE DA CONDUTA QUE EXTRAPOLA ÀQUELA ÍNSITA AO TIPO PENAL IMPUTADO – APREENDIDA
SUBIDA QUANTIDADE DE COCAÍNA
NA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO –
FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– PACIENTE QUE RESPONDE À OUTRA AÇÃO PENAL POR CRIME CORRELATO – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

PRELIMINAR
: Considerando que as matérias suscitadas pela i. Defesa na vertente impetração foram previamente apreciadas pela d. autoridade judiciária de 1o grau, não há falar-se em indevida supressão de instância, sendo de rigor a análise das insurgências por esta eg. Corte Revisora.

2.

MÉRITO
: 2.1. Não há falar-se em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação envolver crimes de natureza permanente – tais como o tráfico de drogas, notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2.2. Uma vez evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, evidenciada pela subida quantidade de COCAÍNA apreendida em sua residência, e o fundado receio de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal desfavorável ostentado por ele; tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. JUSCELINO BARRETO MONTEIRO

DR. ROBERTO GONÇALVES FERREIRA

PACIENTE:

DOUGLAS APARECIDO MORAES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que
decretou a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.o 1000312-98.2022.811.0003 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
.

De início, os causídicos relatam brevemente que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
10/01/2022
e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva pelo MM. Juiz Plantonista, sob o argumento da garantia da ordem pública; permanecendo segregado na Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande) desde então.

Nesse contexto, como primeira vertente ensejadora da impetração, os subscritores do
writ
buscam desconstituir o ergástulo sob o viés da
ofensa ao direito constitucional à inviolabilidade do domicílio (art. 5o, inc. XI, CF/88)
, ao argumento de que é manifestamente ilegal o ingresso dos policiais na residência do increpado, visto que
não precedido de ordem judicial que autorizasse a violação da privacidade do suspeito e

inexistente qualquer situação de flagrante
; destacando, nesse desiderato, que embora os agentes de segurança pública assegurem que o paciente é traficante de drogas e vinha sendo investigado, nada de ilícito fora encontrado no interior de sua residência, demais disso, não houve livre manifestação de vontade pelo proprietário do imóvel; circunstâncias que, segundo a defesa,
tornariam nulo o auto flagrancial e todas as provas dele derivadas
, ensejando, inclusive, a revogação da prisão preventiva experimentada pelo paciente.

Lado outro, defendem as teses de
carência de fundamentação idônea
e
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP,

notadamente àquele pertinente ao
periculum libertatis
, porquanto afirmam que a d. autoridade impetrada impôs a cautelar extremada, mas sem justificar a real necessidade da medida na hipótese dos autos, lastreando suas razões de decidir em
meras suposições
sem qualquer respaldo probatório, olvidando que o favorecido nessa ordem não integra nenhuma organização criminosa, tampouco se dedica à criminalidade, ao revés,
ostenta predicados pessoais abonatórios
, porquanto tecnicamente primário, com residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita e família constituída; inexistindo, portanto, quaisquer indicativos de que, acaso solto, ofertará riscos à ordem pública ou se furtará de eventual responsabilização criminal; circunstâncias que, segundo os causídicos, tornam
desnecessária e desproporcional
a prisão preventiva ora vergastada, impondo-se lhe a revogação.

Diante de todo o exposto, os impetrantes reclamam a concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor e aplicando-se, acaso necessário, medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP).
No mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de
habeas corpus
.

A petição inicial veio instruída com a documentação eletrônica anexada do ID 114786996 ao ID 114795953.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
115007473) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 115209958.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pelo
não conhecimento do
writ
, por configurar indevida supressão de instância; e, no mérito, acaso admitida a impetração, que seja
denegada
(ID 115818464).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – EXTINÇÃO DO
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pela extinção do
writ
, sem exame do mérito, em razão da inexistência de manifestação do d. juízo
a quo
acerca da alardeada nulidade do flagrante e das provas dele derivadas, por ofensa à garantia constitucional da violação de domicílio; o que, na intelecção do i. órgão ministerial, impede que a matéria seja diretamente debatida neste eg. Tribunal de Justiça, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

Todavia, nada obstante o referido entendimento, ao realizar uma breve consulta ao andamento virtual do procedimento n.o
1000312-98.2022.811.0003 (PJe), verifiquei que na recente data de 28/01/2022, o MM. Juiz de 1o grau procedeu com a reavaliação da prisão preventiva imposta ao paciente, oportunidade em que exarou seu posicionamento acerca da impossibilidade de reconhecimento da alardeada nulidade.

Nessa toada, tendo em vista que na vertente impetração, a i. Defesa suscita, justamente, as teses de nulidade por ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio, de carência de fundamentação idônea e de ausência dos requisitos legais da prisão preventiva – sobre as quais o MM. Juiz de 1o grau já se debruçou; não há falar em supressão de instância a impedir o prosseguimento desta ação de dignidade constitucional.

Ante o exposto,
rejeito
a tese de supressão de instância levantada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, pelo que passo à análise do mérito do
writ
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que, após algum tempo de investigação, a Polícia Judiciária Civil descortinou uma suposta ramificação da facção criminosa “Comando Vermelho” responsável pela comercialização de entorpecentes no município de Rondonópolis/MT, a qual, ao que tudo indica, seria composta pelos indivíduos identificados como
Cristiano da Silva Stati
,
Núbia da Silva Alves
e pelo ora paciente
DOUGLAS APARECIDO MORAES DOS SANTOS
.

Ao que se extrai da prova pré-constituída, enquanto
Cristiano
exercia a função de “gerente do tráfico”, sendo responsável por receber as encomendas de cocaína dos demais traficantes da região;
DOUGLAS APARECIDO
ficava incumbido de guardar, fracionar e entregar os narcóticos aos correligionários, bem assim, de receber o pagamento pelas drogas comercializadas em nome da facção criminosa.

Especificamente no que pertine aos fatos narrados neste remédio heroico, dessume-se que por volta das
16h30min

do dia

10/01/2022
, as equipes policiais receberam informações de que de que
DOUGLAS APARECIDO
havia recebido uma remessa de cocaína e estaria “preparando” a droga para comercialização em sua própria residência, localizada na rua José Dias, n.o 454, Bairro Vila Boa Esperança, na cidade de Rondonópolis/MT.

Em posse de tais informações, a guarnição diligenciou até o endereço indicado e, tão logo chegou ao local, avistou
DOUGLAS APARECIDO
parado na calçada em frente ao imóvel. Sucede que, ao notar a aproximação da viatura policial, o favorecido nessa ordem imediatamente correu para o interior de sua residência; motivo pelo qual, diante das fundadas suspeitas acerca da ocorrência de algum ilícito, os milicianos procederam com a abordagem, tendo o favorecido nessa ordem sido surpreendido no momento em que tentava quebrar seu aparelho celular – conduta comumente praticada por membros da facção criminosa “Comando Vermelho” quando estão na iminência de serem presos e/ou abordados, visando obstaculizar o acesso das autoridades à eventuais informações contidas nos celulares.

Uma vez impedido e imobilizado,
DOUGLAS APARECIDO
teria confessado aos agentes de segurança pública que estava guardando entorpecentes à mando do comparsa
Cristiano
; tendo, na sequência, indicado aos policiais o local exato onde a droga estaria escondida. Os milicianos, então, procederam com a busca domiciliar e lograram em encontrar dentro de uma bolsa, acomodada no interior de uma das gavetas da cômoda, no quarto do suspeito,
01 (um) tablete [727,70g] e outras 09 (nove) porções menores [154,49g] de COCAÍNA, envoltas em plástico filme; uma balança de precisão; uma faca e 04 (quatro) aparelhos celulares
.

Em continuidade às diligências, a equipe se deslocou até a residência de
Cristiano da Silva Stati
e
Núbia da Silva Alves
, oportunidade em que realizaram a abordagem da dupla e lograram em encontrar, dentro da bolsa de
Núbia
, a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) em notas trocadas, 03 (três) cartões de crédito e mais R$1.000,00 (mil reais) em espécie, escondidos em suas roupas íntimas. No interior do imóvel do casal, foram localizados uma caderneta, contendo diversas anotações referentes à distribuição de narcóticos; bem como uma caixa de papelão contendo o que, aparentemente, seria a sobra dos brinquedos distribuídos à população carente da região à mando do “Comando Vermelho”, no natal de 2021.

Diante de tais fatos, o favorecido nessa ordem e seus comparsas foram conduzidos à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial, em sede de audiência de custódia,
DOUGLAS APARECIDO
e
Cristiano
tiveram o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, ao passo que
Núbia
foi agraciada com a liberdade provisória clausulada.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar as teses arguidas na exordial.

1. Da alardeada nulidade da busca domiciliar.

Como primeira vertente, o i. Defensor Público busca desconstituir a prisão preventiva imposta ao paciente sob o viés da nulidade da busca domiciliar, ao argumento de que conquanto os policiais tenham afirmado que o paciente seria comprovadamente traficante de drogas e vinha sendo investigado há algum tempo; na de ilícito foi encontrado na residência por ocasião do flagrante, demais disso, o ingresso dos agentes de segurança no imóvel não foi precedido de ordem judicial que autorizasse a violação da privacidade do suspeito, que justificou-se tão somente na suposta fuga deste para o interior de sua casa no momento em que avistou a viatura policial, o que não se presta à configuração das “fundadas razões” exigidas pela jurisprudência pátria para autorizar a entrada forçada dos policiais na residência e, segundo o impetrante, nulifica o flagrante e todas as provas dele derivadas, ensejando o trancamento do inquérito policial e o relaxamento da medida segregatícia ora vergastada.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa,
a pretensão
não
comporta acolhida
. Explico.

Como se sabe, o tráfico de drogas é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim,
o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito, independentemente da apresentação de ordem judicial,
ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em denúncias apócrifas ou mesmo notícia da prática de outros crimes
.

Ademais, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

Nesse sentido:

“
Art. 5.o
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.o 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver fundadas razões que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Por sua vez, ao analisar hipóteses específicas envolvendo o crime de tráfico de entorpecentes, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou idêntico posicionamento, consoante se observa do julgado abaixo transcrito,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A Suprema Corte de Justiça Nacional fixou, em repercussão geral, que o acesso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010
).

2.
Com efeito, o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Ou seja, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
.

3.
O delito imputado ao paciente tem natureza permanente, nas modalidades de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva
.

Caso concreto - justa causa: é legítimo o ingresso em uma casa sem consentimento do morador, por configuração da exceção constitucionalmente prevista em caso de flagrante delito à garantia de inviolabilidade, quando, conforme a justificativa dada posteriormente pelos policiais militares, havia prévias fundadas razões para a entrada deles na residência, consistentes no fato de que os indivíduos que estavam diante do imóvel, ao avistarem os policiais, correram para dentro da residência; e na existência de prévia informação de que no local ocorreria reunião de integrantes de organização criminosa. Reunião com 10 a 12 pessoas. Posse de armas de fogo e guarda de entorpecentes
.

3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

4. Neste caso, a prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual, sobremaneira, porque, no momento do flagrante, foram apreendidas 20,3g de maconha e 49,9g de cocaína, justificando a necessidade da custódia. Entorpecentes, armas de fogo, dinheiro encontrados. Tentativa de esconder objetos do crime. Reunião na residência de grupo supostamente criminoso (10 a 12 pessoas). Ordem pública. Gravidade concreta. Periculosidade. - Precedentes do STJ.

5. Recurso ordinário improvido.”

(STJ - RHC 136.992/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020) - grifei

À vista disso,
considerando que na hipótese dos autos, os agentes policiais somente adentraram a residência do paciente porque este empreendeu fuga após notar a aproximação da viatura
, bem assim,
porque devidamente evidenciada a situação de flagrância contínua decorrente do caráter permanente do narcotráfico
; a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, reputo válido o ingresso dos agentes policiais na residência do ora paciente e, por consequência, entendo por inexistente qualquer nulidade nos atos praticados, tampouco violação ao art. 5o, inc. XI da CF/88.

Em sendo assim, entendo por incabível a concessão da ordem sob esse viés para o fim de trancar o inquérito policial e relaxar a constrição cautelar experimentada pelo paciente.

2. Do decreto constritivo.

Dessume-se das razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada é dolosa e punida com reclusão, em patamar máximo que
ultrapassa 04 (quatro) anos
.

Por sua vez, quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos de convicção que compõem o caderno administrativo, notadamente pelo laudo preliminar de constatação de entorpecente e pelos depoimentos prestados em sede policial [ID 114786996, p. 19]; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

Nesse ponto, curial rememorar que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De outra banda, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau concluiu pela imprescindibilidade de decretar a prisão processual para
garantir a aplicação da lei penal
e, principalmente, para
salvaguardar a ordem pública
, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciadas pela
considerável quantidade de COCAÍNA
apreendida na posse do increpado [aproximadamente 882,19g]; o que, a meu ver, justifica
a imposição da cautelar extremada.

A propósito, cumpre esclarecer que a apreensão de subida quantidade de entorpecentes, tal como ocorreu na hipótese em voga, denota a aparente
periculosidade social do suspeito
e a
elevada potencialidade lesiva do evento criminoso
, visto que os narcóticos capturados durante o flagrante poderiam atingir muitos usuários acaso fossem comercializados, o que além de evidenciar a possível dedicação do agente ao tráfico de drogas, sugere que não se trata de mero traficante ocasional.

Nesse sentido, há muito a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a
diversidade, quantidade e natureza altamente nociva das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva. É o que se extrai dos seguintes precedentes,
verbis
:

“
Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.
”

(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

“
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). Destaquei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Além do mais, a d. autoridade inquinada de coatora ressaltou que a medida segregatícia imposta seria necessária, também, como forma de
evitar a reiteração delitiva
, visto que, além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada,
DOUGLAS APARECIDO
responde à
Ação Penal n.o 0001712-68.2017.811.0027 (PJe),
por
crimes da mesma natureza
; a tornar temerária, ao menos nesse momento, a restituição de seu
status libertatis
, porquanto aparentemente ostenta uma personalidade voltada ao cometimento de ilícitos – especialmente, àqueles vinculados ao narcotráfico - e uma vez em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico, como de fato já o fez.

E, deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). Grifei.

“
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020). Destaquei.

Nesse sentido caminha a jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Diante de tais argumentos, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente fundamentado, porquanto lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública e garantia da aplicação da lei penal, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Veja-se o teor do aludido dispositivo legal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Logo, diante do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar; valendo, nesse aspecto, lançar mão dos ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E como bem preconiza o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015; sendo irrelevante, nesse momento, o fato do paciente residir em endereço fixo no distrito da culpa e exercer labor lícito.

À vista disso, não há como acolher as teses do impetrante de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Em sendo assim, inexistindo qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DOUGLAS APARECIDO MORAES DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022